Tribunal: STF
Processo: ARE 1490332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO À COMUNIDADE DO FIDÉLIS. DISTRITO DE OUTEIRO. MUNICÍPIO DE BELÉM/PA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE DO FIDÉLIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1°, III, DA CF/88). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4° E 5°, DO CPC EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. 



    1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou a demanda. 



    2. O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1°, inciso III, 5° e 196, da CF/88, impondo ao Poder Público a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço; 



    3. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local; 



    4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF; 



    5. De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto; 



    7. A fixação de astreintes é plenamente cabível em face do Poder Público, isso porque a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente; 



    8. Manutenção das astreintes arbitrada. 



    8. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação. 



    9. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida.” (Doc. 22, p. 3-4) 



    e urnas - Vide ARE 1405612 (m de Águas Pluviais 



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém/PA (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 2º, 30, inciso V, 60, § 4º, inciso I, e 167, § 1º, da Constituição da República.Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido lhe impôs “obrigação de fazer não prevista nos programas previstos em anexos do contrato de programa firmado com o poder concedente, sob o argumento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal” (Doc. 29, p. 12-13). Afirma que o “Contrato de Programa celebrado, por sua vez, entre a COSAMPA e o Município de Belém, aduz, expressamente, que são obrigações da COSANPA (cláusula 10.2): executar os serviços na forma e especificação das Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém” (Doc. 29, p. 13). Salienta que “o planejamento está vinculado em geral às normas previstas na legislação pertinente, mas também a metas estabelecidas especificamente nos Contratos de Programa” (Doc. 29 , p. 29). Neste sentido, assevera que “não cabe ao Magistrado sobrepor-se à discricionariedade técnica da ARBEL, tampouco substituir as metas do Plano por outras que considerar ‘mais plausíveis’, devendo-se respeitar as previstas no Plano, já que traduzem o resultado da pesquisa e prognóstico de profissionais da respectiva área de conhecimento” (Doc. 29, p. 15). Argumenta que “o fato de não ter alcançado ainda a totalidade das localidades do território municipal não significa que o serviço tenha sido prestado de maneira ineficiente, ou que a prestadora tenha descumprido o plano” (Doc. 29, p. 15). Aduz que “o entendimento firme do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Judiciário só está autorizado a controlar os atos e decisões administrativas quando eivadas de ilegalidade e abuso de poder, o que não ocorre no presente caso” (Doc. 29, p. 18). Ressalta que “a prestação de serviço público de abastecimento de água potável e abastecimento sanitário, executado pela Ré, é regida pelo Contrato Programa n° 001/2015 e regulada pela ARBEL, Autarquia Especial do Município de Belém”, certo que a referida autarquia ”foi criada por lei especificamente para esse fim, e é composta por um corpo funcional técnico especializado na análise de todas as questões que envolvem a natureza do serviço” (Doc. 29, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 33).



    Irresignada, a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA interpôs o presente agravo (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos. 



    Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública contra o Município de Belém/PA e a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, com o objetivo de condenar o ente público e a autarquia à adequação “às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento básico (Lei Federal 11.445/07 e Lei Estadual 7.731/2013), voltada à estruturação e à prestação pública e adequada do serviço de água potável, esgoto sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, realizando as necessárias adequações no intuito, inclusive, de viabilizar o acesso do Município a linhas de financiamento externas disponíveis (recursos federais e estaduais) para tal fim” (Doc. 2, p. 26).



    O Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas Comarca de Belém/PA julgou procedente os pedidos formulados nesta ação civil pública para condenar o ente municipal a iniciar “as obras de esgotamento sanitário (instalação da rede coletora, instalação da estação de tratamento de esgoto e da rede de drenagem superficial e profunda), tudo com a devida obtenção dos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação), na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro”, bem como “a limpeza urbana constante e com o manejo dos resíduos sólidos (de forma direta, delegada ou mediante concessão do serviço público) à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro” (Doc. 17, p. 9). 



    O Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas pelo Município de Belém/PA e pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, ratificando a decisão de primeiro grau.



     Superadas as questões preambulares, subjaz o exame dos presentes recursos. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1.412.280-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/04/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.405.612-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei) 



    In casu, a inércia da Administração Municipal e da concessionária de serviço público quanto à implementação de políticas públicas de abastecimento de água e esgoto à comunidade de Fidélis, no Distrito de Outeiro, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine. 



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da razoabilidade e proporcionalidade das medidas determinadas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: ARE 1.438.305, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/10/2023; e ARE 1.375.629, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/03/2023, respectivamente.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente